Tribunal: CARF
Processo: 10315.000756/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
QUEBRA-SIGILO BANCÁRIO-VIA ADMINISTRATIVA-ACESSO - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA - ATIVIDADE MERCANTIL
Demonstrado que a pessoa física, em nome individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, equipara-se à pessoa jurídica, e deve inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
ARBITRAMENTO. DEDUÇÃO DE DESPESAS E COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS . DESCABIMENTO.
Definida a causa e legalidade do arbitramento, não cabe a comprovação das despesas efetuadas e a compensação de prejuízos fiscais, vez que por esse regime de apuração o lucro é arbitrado com base na receita bruta conhecida.
MULTA-LANÇAMENTO DE OFÍCIO- AGRAVAMENTO - FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. (Súmula CARF 133)

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000756/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.522 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
GERALDO ALVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
QUEBRA-SIGILO
BANCÁRIO-VIA
ADMINISTRATIVA-ACESSO
-
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao
contribuinte,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não
decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA -
ATIVIDADE MERCANTIL
Demonstrado que a pessoa física, em nome individual, explore, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza comercial, com o
fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços,
equipara-se à pessoa jurídica, e deve inscrever-se no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ.
ARBITRAMENTO. DEDUÇÃO DE DESPESAS E COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS . DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000756/2009-13
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

Definida a causa e legalidade do arbitramento, não cabe a comprovação das
despesas efetuadas e a compensação de prejuízos fiscais, vez que por esse
regime de apuração o lucro é arbitrado com base na receita bruta conhecida.
MULTA-LANÇAMENTO DE OFÍCIO- AGRAVAMENTO - FALTA DE
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. (Súmula CARF 133)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para afastar a multa agravada de 50%, mantendo os
lançamentos de omissão de receitas perpetrados e a multa de ofício de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ), ao qual farei as complementações necessárias ao final:

Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 05 a 12), e dos dele decorrentes, CSLL
(fls.13 a 19), COFINS (fls. 20 a 27) e PIS (fls. 28 a 35), cientificados em 22/07/2009 (fl.
168), efetuados através de procedimento fiscal, sob a jurisdição da DRF/Juazeiro do
Norte, por meio dos quais, para fatos geradores que teriam ocorrido durante o ano-
calendário 2005, foram constituídos os créditos tributários de R$16.781,41 de IRPJ,
R$12.586,05 de CSLL, R$ 34.961,24 de COFINS e R$ 7.574,89 de PIS, cada uma deles
acrescido de acrescido de multa de 112,5% e juros de mora.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

2. O crédito tributário acima referido foi constituído em face da firma individual,
cadastrada de oficio no CNPJ no10.860.182/0001-24, sob a tributação na forma do
LUCRO ARBITRADO, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, em razão
do contribuinte não ter apresentado à autoridade tributária os livros e documentos de
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
3. O lançamento tributário foi efetuado com base em valores constantes de depósitos
bancários, em conta do contribuinte, decorrentes dos lançamentos a crédito em sua
conta n.o 5011-3, da agência n.o 0640-8 do Banco do Brasil, no ano-calendário 2005,
não oferecidos à tributação, e, em relação aos quais, o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados.
4. O arbitramento tomou por base os montantes de receitas de venda de gado, não
declaradas, assim caracterizadas a partir dos créditos na referida conta bancária, no
Banco do Brasil, no valor líquido de R$ 1.165.376,56 (fls.43) e também as constatações
circunstanciadas no Relatório Fiscal, decorrentes das diligências realizadas pela
fiscalização.
Na apuração desse valor, foram excluídos do seu cálculo os valores dos cheques
devolvidos, conforme consta de fl.43.
5. Cuida-se, portanto, da apuração de movimentação bancária, em nome da pessoa física
“Sr. Geraldo Alves de Almeida”, que a fiscalização concluiu, afinal, ser decorrente de
atividade comercial habitual por ele desenvolvida (compra e venda de “gado”),
equiparando-o à pessoa jurídica.
6. Como o Sr. Geraldo Alves de Almeida não possuía inscrição no cadastro CNPJ sob a
forma de firma individual em seu nome, foi registrado CNPJ, em procedimento de
ofício, com fins de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica.
7. O Relatório Fiscal (fls. 44 a 47) narra o que segue:
“A referida ação fiscal teve inicio em 14 de março de 2008, com a ciência postal
com Aviso de Recebimento (AR) do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal,
lavrado em 10/03/2008, referente ao Mandado de Procedimento Fiscal n°
03.1.02.00-2008-00054-2, emitido em 28/03/2008 [sic], tendo como escopo o
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), referente ao ano-calendário
2005.
Através do referido Termo de Inicio o contribuinte foi intimado a apresentar:
Extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e cadernetas de
poupança de todas as contas mantidas pelo contribuinte junto a instituições
financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período de janeiro de 2005 a
dezembro de 2005; Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física exercício 2006, ano-calendário 2005 e respectivos comprovantes;
Tendo em vista que o contribuinte não se manifestou, foi emitida, em
15/04/2008, a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira n°
03.1.02-00- 2008-00002-0, através da qual foram solicitados ao Banco do Brasil
S/A dados constantes da ficha cadastral do contribuinte sob fiscalização e
extratos de movimentação de conta-corrente e de aplicações financeiras, do
período de 01/01/2005 a 31/12/2005.
Com base na documentação enviada em atendimento à supracitada RMF, o
contribuinte foi intimado em 16/06/2008 a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados/depositados em sua conta
corrente n° 5.011-3 da agência 0640-8, conforme planilha anexa (fls 49/54 e
72/109), contendo lançamentos a crédito nessa conta-corrente do BANCO DO
BRASIL S/A.
Nesse termo foram feitas as ressalvas de que a não comprovação da origem dos
recursos utilizados nas operações de créditos nele relacionadas, na forma e
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

prazo estabelecidos, ensejaria lançamento de oficio, com as informações de que
se dispusesse, sujeito ao agravamento em 50% das multas.
O aviso de Recebimento foi assinado em 02/07/08 e, não tendo sido apresentada
qualquer resposta, foi enviado novo Termo de Intimação Fiscal, em 28/07/2008,
reiterando as exigências do primeiro Termo e solicitando, ainda, cópia dos
documentos que embasaram todos os lançamentos a débito e a crédito da
referida conta corrente.
Tendo em vista que o contribuinte assinou o AR em 14/08/08 e novamente não
apresentou qualquer resposta, em 05/09/2008 foi emitida RMF no 03.1.02.00-
2008-00054-2, solicitando ao Banco do Brasil S/A as cópias dos documentos
referentes aos lançamentos a débito e relação de documentos comprobatórios
dos lançamentos a crédito de conta, com informações que permitissem
identificar o titular da conta de onde foram efetuadas as retiradas.
Em 10/10/2008, foi enviado o Oficio no 535/2008 (Gabin/Drfane), reiterando as
solicitações ao Banco do Brasil. Em 16/10/08 , a instituição bancária respondeu
informando que o envio dos documentos se daria após o encerramento do
movimento de paralização em curso.
Em 14/11/2008, foi recebida pequena parte da documentação e, na mesma data,
foi elaborada representação fiscal para abertura de MPF-diligência para
intimação de 10 remetentes de recursos para a conta do contribuinte.
Em 06/01/09, foi enviado o Oficio no 0001/2009 (Gabin/Drf/Jne), solicitando o
restante da documentação requisitada na RMF. Recebida a segunda remessa de
documentos, nova representação para abertura de MPFs-diligência foi
elaborada e mais 30 contribuintes intimados em 27/02/2009.
Recebida a última remessa de documentos, foram intimados mais 04
contribuintes em 03/04/2009.
Das respostas apresentadas, concluiu-se que a movimentação financeira
efetuada na conta bancária do contribuinte era oriunda da atividade comercial
de compra e venda de gado, com fins lucrativos, o que caracteriza, conforme
estabelece o art no 150, §10, alínea "h" do RIR/1999, FIRMA INDIVIDUAL ( Lei
n°4.506, art 41, § 1°, "b").
Diante do exposto, o contribuinte foi intimado, em 29/04/2009, a inscrever-se no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), informando que a falta de
atendimento ou de contestação dos fatos relatados em Termo, no prazo
estipulado, ensejaria a inscrição no CNPJ de oficio. Solicitou-se, ainda, a
apresentação da escrituração contábil completa, informando sobre o
arbitramento do lucro para fins de tributação, no caso da falta de atendimento.
Verificada a ausência de inscrição no CNPJ, em 26/05/2009 foi elaborada
representação sugerindo a inscrição de oficio do contribuinte como empresário
individual, com base no art. 27, caput e §40 da IN RFB n°748, de 27 de junho de
2007, tendo como data de abertura da firma individual “01/01/2005”,
considerando que, a partir de então, restou comprovada a prática de atividade
mercantil.
Cadastrada sob o n.° de inscrição 10.860.182/0001-24, foi solicitada abertura
de MPF-fiscalização para a Pessoa Jurídica, em 15/06/2009, para fins de
lançamento.
0 Termo de Inicio de Fiscalização referente à Pessoa Jurídica foi enviado em
17/06/09, solicitando documentação comprobatória da origem dos lançamentos
a crédito da conta-corrente no 5.011-3, na agência no 0640-8 do Banco do
Brasil, conforme planilha anexa (fls 49/54 e 72/109), e contabilidade que
permitisse a apuração do lucro real, informando que o não atendimento
ensejaria o lançamento por omissão de receitas, com as informações que se
dispusesse, tendo como base o lucro arbitrado e a aplicação de multa agravada.
Diante da total ausência de manifestação do contribuinte, lavrou-se, em
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

15/07/2009, Auto de Infração, totalizando crédito tributário no valor de R$
188.292,14.
DAS DILIGÊNCIAS
A seguir, planilha contendo dados das diligências efetuadas com base nos
MPF's- Diligência -Vinculados (fls.46-vol.01).
Tais contribuintes foram intimados a informar a titulo de quê foi emitido ou
recebido determinado valor, descrevendo minuciosamente a operação a que se
referiu tal pagamento e anexando documentação comprobatória. No caso de o
pagamento não ter sido efetuado diretamente a Geraldo Alves de Almeida ou
recebido dele, informar nome/Razão Social e CPF/CNPJ da pessoa física ou
jurídica beneficiária.
Das 45 intimações, 11 voltaram e outros 10 contribuintes não apresentaram
resposta, apesar de reintimados. Dos 23 que responderam, 16 afirmaram
compra ou venda de gado ao Sr. Geraldo Alves de Almeida. e 08 apresentaram
respostas contendo informações, na maioria, relativas a transações com
terceiros, geralmente envolvendo comércio de gado.
Tendo em vista as respostas apresentadas e os depoimentos informais dos
contribuintes que compareceram à Delegacia, concluiu-se que a movimentação
financeira efetuada na conta bancária do contribuinte foi oriunda, em 2005, da
atividade comercial de compra e venda de gado, com fins lucrativos, o que
caracteriza, conforme estabelece o art no150, §10o, alínea "h" do RIR/99,
FIRMA INDIVIDUAL ( Lei n°4.506, art 41, § 1°, "b").
Lavrou-se, em 15/07/2009, Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
totalizando crédito tributário no valor de R$ 188.292,14, em face da firma
individual cadastrada de oficio sob o n° de inscrição 10.860.182/0001-24.
(fls.5/35 do Vol.01)”

8. O contribuinte foi notificado do auto de infração em 22/07/2009 (fl.168) e, em
12/08/2009, interpôs impugnação (fls.172 a178), alegando, em síntese, que os recursos
que foram movimentados, por sua pessoa física, no ano-calendário 2005, estão
declarados em sua Declaração de Imposto de Renda- Exercício 2003, ano-calendário–
2002, Exercício 2004-anocalendário 2003, Exercício-2005-ano-calendário-2004 e
Exercício-2006, ano-Calendário– 2005”.
9. Declarou ainda que, em todas estas declarações de Imposto de Renda, há receitas e
despesas da Atividade Rural, que há quantitativo de gado, aquisições e vendas, tudo
plenamente justificado e que a origem do dinheiro que foi movimentado também está
plenamente declarada, e que houve venda de gado.
10. Em seguida considerou que teria se equivocado a nobre Auditora com relação aos
prazos de permanência do gado em seu poder, para configurar pessoa jurídica e atos de
comercio. Afirmou que ele teria que ter comprado e vendido gado em prazos ínfimos,
ou seja, compra e venda de rebanho com permanência inferior a 52 (cinqüenta e dois)
dias, quando em regime de confinamento, ou 138 (cento e trinta e oito) dias nos demais
casos, que seria o que a lei determina, o que poderia ensejar o comércio ou a
intermediação de animais, o que não foi o caso.
11. Acrescentou que a nobre Auditora não teria observado que a legislação determina
certos prazos. Tratando-se de confinamento, este prazo teria que ser superior a 52 dias e
os demais casos superior a 138 dias, para caracterizar resultado de atividade Rural, pois
do contrário estaria sim caracterizado a intermediação de vendas de animais.
12. Afirmou ainda o contribuinte que a Auditora não teria observado que em 2002 ele
dispunha de recursos declarados para aquisição de novilho para engorda, que em 2003
ele tinha 100 cabeças de gado novo-garrote, novilho em 2004 entre aquisições e
nascimentos de garrotes, que ele ficara com 303 e que no ano de 2005 ele teria vendido
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

estes garrotes, já agora transformados em bois, depois deles adquirem peso para serem
abatidos.
13. Acrescentou, portanto, que seria prática em sua região adquirir o boi novinho em um
ano, chamado de bezerro, que depois se transforma em garrotes, novilho e finalmente
bois para engorda e, no ano seguinte, vendê-los para serem abatidos. Concluiu que este
fato não constituía equiparação da pessoa física à jurídica, não seria comércio, mas seria
demonstrativo da Atividade Rural (Receitas e Despesas), posteriormente, tributar-se-ia
o lucro, que seria o que ele teria feito, tudo demonstrado em suas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física.
14. Concluiu o contribuinte que a nobre Auditora, mesmo estando tudo demonstrado em
suas declarações de Imposto de Renda, o teria arbitrariamente inscrito no CNPJ de no.
10.860.182/0001-24 e que teria sido feita opção pela tributação mais fácil a lucro
arbitrado e aplicação da • multa agravada.
15. Requereu, portanto, fosse julgado improcedente o lançamento.
16. Acrescentou que, mesmo estando a improcedência do auto de infração em nítida
forma, teceria alguns comentários sobre o que é IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e, em
seguida, no mérito, daria toda fundamentação legal e assim justificaria a total
improcedência do auto de infração em análise.
17. Mencionou a IN/SRF n.° 83, de 2001, que em seu art. 1o determina:
“Art.1o 0 resultado da atividade rural, apurado pelas pessoas físicas, quando
positivo, integra a base de cálculo do imposto de renda devido no
anocalendário.”
18. Indicou que o art.2o da mesma instrução normativa determina que a pecuária é
considerada atividade rural e que o art. 11 da mesma IN/SRF prescreve:
“Art. 11. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores
das receitas recebidas e das despesas de custeio e dos investimentos pagos no
ano-calendário, correspondentes a todas as unidades rurais exploradas pela
pessoa física;
19. Indicou que o inciso II do art. 4o da IN/SRF determina o que não é considerado
Atividade Rural, in verbis:
“Art. 4 Não se considera atividade rural:
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de
rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias,
quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos;”
20. Em adendo, mencionou que art. 22 da mesma IN/SRF n° 83 determina que o
resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado
mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade; que segundo o §2°, a ausência
da escrituração prevista no caput implica o arbitramento do resultado à razão de vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário; e que nos termos do § 3o, quando a receita
bruta total auferida no ano- calendário não exceder a R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil
reais), é facultada a apuração mediante prova documental, dispensada a escrituração do
livro Caixa.
21. Alegou ainda o contribuinte, que na pior das hipóteses ele poderia sofrer um
arbitramento para o ano-calendário de 2005, de 20% da receita bruta, já que esta
ultrapassou os R$ 56.000,00, e não ser tributado injustamente na pessoa jurídica, tudo
em conformidade com a legislação retrocitada.
22. Reiterou que, mesmo sendo uma grande aberração ter sido criado um CNPJ e
arbitrado valores do PI5, COFINS, IRPJ e CSLL respectivamente: R$ 19.885,05; R$
91.778,11; R$43.788,06 e R$ 32.840,98, num total de R$188.292,14, teceria alguns
comentários:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

23. Argumentou o contribuinte que, para o PIS e a COFINS, a Lei n° 10.925 de 2004,
arts. 9° e 15 e a IN/SRF n.o 660/06, arts. 1o e 4°, determinam, respectivamente, crédito
presumido relativo as atividades de agroindústrias e suspensão da incidência do PIS e da
COFINS nestas operações. Portanto, asseverou que seria totalmente infundada cobrança
de PIS e da COFINS para as empresas que supostamente fossem agropecuárias, que não
seria o seu caso, já que seria pessoa física.
24. Já com relação ao IRPJ e CSLL, entendeu o contribuinte que se aplicaria um
percentual sobre a receita bruta e em seguida uma alíquota para determinar a base de
cálculo, levando em consideração as despesas incorridas, as depreciações, que no caso
de empresas agropecuárias podem ser depreciados integralmente, além de haver
limitação para prejuízos fiscais, conforme determina a Lei n.o. 9.065 de 1995. Alegou
que nada disso teria sido levado em consideração, que apenas teria sido arbitrado tudo
sobre a movimentação financeira que não é nem sequer receita bruta.
25. Contestou a utilização dos dados bancários, recolhidos para fins fiscais, fundada na
Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, ao estabelecer a inusitada forma de quebra do
sigilo bancário por decisão exclusiva da autoridade administrativa, independente de
autorização judicial, alegando que seria uma afronta a Constituição Federal de 1988,
pois se trata de matéria já pacificada em alguns tribunais de sua inconstitucionalidade.
26. Alegou, entretanto, que o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que veio
regulamentar o artigo 6°. da Lei Complementar n°105, de 10 de janeiro de 2001, em seu
artigo 3°, determina algumas situações que podem levar a esta quebra; que o § 2°, inciso
I, do mesmo art. 3° do Decreto em apreço, determina que haja indícios quando a
movimentação financeira for superior a dez vezes a renda declarada; que na sua
declaração de Imposto de Renda -exercício 2006- há plena compatibilidade entre a
renda declarada e a movimentação financeira, portanto a quebra do seu sigilo bancário,
teria sido, tanto do ponto de vista legal, quanto prático, totalmente indevida.
27. Por derradeiro, discordou da multa lançada de 75 % + 50% = 112,50%, argüindo a
sua improcedência, pois não teria deixado de atender as solicitações da nobre Auditora-
Fiscal, haja vista que toda justificativa de sua• movimentação financeira estava nas suas
Declarações de Imposto de Renda e que ela teria acesso aos sistemas da própria Receita
Federal, as quais afirmou ter feito anexação à presente defesa.

Em 24 de fevereiro de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação.. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à instância administrativa manifestar-se sobre a constitucionalidade de
leis.
QUEBRA-SIGILO BANCÁRIO-VIA ADMINISTRATIVA-ACESSO -
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA-LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO-
AGRAVAMENTO
-
FALTA
DE
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS
A falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação formulada
pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos, autoriza o agravamento da
multa de lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA - ATIVIDADE
MERCANTIL
Demonstrado que a pessoa física, em nome individual, explore, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, equipara-se à
pessoa jurídica, e deve inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
OMISSÃO DE RENDIMENTO- DEPÓSITO BANCÁRIO- ORIGEM NÃO
COMPROVADA - LEI No 9.430, DE 1996, ART. 42
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantidos junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS- DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas atribuem ao contribuinte o ônus de provar que os fatos
concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL- NÃO APRESENTAÇÃO
A não apresentação à autoridade tributária dos livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou do Livro Caixa, impõe o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
E
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS . DESCABIMENTO.
Definida a causa e legalidade do arbitramento, não cabe a comprovação das despesas
efetuadas e a compensação de prejuízos fiscais, vez que por esse regime de apuração o
lucro é arbitrado com base na receita bruta conhecida.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA- ART. 24 PARÁGRAFO 2o DA LEI No 9.249/95
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula. O valor
da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep

Cientificada ( fls. 706), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
708/712 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01 E DOS REQUISITOS PARA QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO

Preliminarmente, o Recorrente reitera a alegação de inconstitucionalidade do art.
6°. da Lei Complementar n.° 105, de 10 de janeiro de 2001.
Como bem observado pela decisão recorrida o Decreto no 70.235/72, em seu
artigo 26-A, é claro ao impedir a análise de inconstitucionalidade de normas, reconhecendo a
presunção de legalidade dos dispositivos aprovados na forma processo legislativo pátrio, em
ambas as casas do Congresso Nacional.
Da mesma forma, a súmula CARF no 2 estabelece que ”o CARF não é competente
para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Finalmente, ao contrário do afirmado pela Recorrente, o plenário do Supremo
Tribunal Federal , no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no art. 543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código
Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)

Improcedente, portanto, a alegação de ilicitude das provas obtidas por ofensa ao
sigilo bancário.
O Recorrente contesta ainda a quebra do sigilo bancário pela fiscalização,
alegando não ter sido configurada a hipótese de serem indispensáveis os exames referidos no §5o
do art. 2o do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, ou seja, que não caberia, no caso, a
quebra do sigilo bancário.
A legislação em vigor autoriza o Fisco solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes, mediante a
emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja processo
administrativo instaurado ou procedimento de fiscalização em curso, que esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
No presente caso, cumpre destacar que foram emitidas duas Requisições de
Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF no 03.1.02.00-2008-00002-0 à fl. 64 e
RMF no 03.1.02.00-2008-00054-2 à fl. 128), em relação as quais, a autoridade competente, o
Delegado da Receita Federal de Juazeiro do Norte, considerou as informações da movimentação
bancária, solicitadas pela Auditora Fiscal, como indispensáveis ao andamento do procedimento
de fiscalização em curso, nos termos do nos termos do art. 4°, § 6°, do Decreto n°3.724, de 2001.

2) DA INSCRIÇÃO DE OFÍCIO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

O Recorrente contesta seu enquadramento como empresa individual, alegando ter
se equivocado a fiscalização com relação aos prazos de permanência “do gado” em seu poder,
para configurar pessoa jurídica e atos de comercio.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

Nesse ponto, precisas as considerações da decisão recorrida, as quais adoto como
razão de decidir:
41. Conforme relatado, o litígio submetido à apreciação deste colegiado versa sobre
exigência de IRPJ e tributos reflexos, no ano-calendário 2005, com base em depósitos
bancários realizados na conta corrente do Sr Geraldo Alves de Almeida, constatados a
partir de lançamentos a crédito em sua conta n.o 5011-3 da agência n.o 0640-8 do Banco
do Brasil, no ano-calendário 2005, e decorrentes de atividade comercial de compra e
venda de gado.
42. O procedimento fiscal foi inicialmente instaurado para verificação do imposto de
renda pessoa física, ano-calendário 2005, tendo como foco a fiscalização da
movimentação financeira do contribuinte. (fl. 61)
43. Contudo, o trabalho de auditoria revelou que a referida movimentação financeira era
decorrente da compra e venda de gado, atividade desenvolvida de forma habitual e com
o objetivo de lucro, o que levou a considerar o Sr. Geraldo Alves de Almeida como
empresário individual, equiparando-o à pessoa jurídica, para fins de tributação.
44. Diante do não atendimento às intimações para apresentar os extratos da conta
bancária que deram origem à referida movimentação financeira, estes documentos
foram solicitados ao Banco do Brasil S/A, mediante Requisição de Movimentação
Financeira – RMF (fls. 64 e 128).
45. Assim, foi verificada a prática reiterada de atos de comércio em volume de
negócios, que afastavam a natureza eventual ou esporádica das transações, restando
configurada a habitualidade e o objetivo do lucro.
46. Uma vez tendo sido caracterizada a atividade comercial, os trabalhos de auditoria
prosseguiram, mediante novo MPF, com novo objeto, desta vez especificando tributos
próprios de pessoas jurídicas ou equiparados àquelas, como considerou-se ser o caso do
impugnante.
47. Mas não se pode perder de vista que o Sr. Geraldo Alves de Almeida, na condição
de empresário individual, apenas passou a ser equiparado à pessoa jurídica para fins de
tributação, não alcançando o novo MPF uma personalidade distinta da pessoa natural
que já estava sob fiscalização.
48. O novo MPF foi emitido apenas em razão das diferenças no resultado do
procedimento, porque a tributação equiparada à PJ implica em mudanças na forma de
apuração do imposto de renda, face à inclusão de tributos reflexos que não estavam
previstos no MPF original. Mas não houve, no caso, mudança de sujeito passivo, o qual
já estava sob fiscalização.
49. Com efeito, a criação de um número no cadastro do CNPJ não teve o condão de
criar uma nova personalidade jurídica (PJ), servindo tal medida apenas como
instrumento para um controle mais adequado do crédito tributário, já que o empresário
individual recolhe, por força de equiparação legal, tributos que são normalmente
previstos para as pessoas jurídicas.
50. Cumpre destacar que, ao longo de todo o procedimento de fiscalização, o
impugnante foi omisso, não tendo apresentado à fiscalização qualquer documentação
hábil e idônea que comprovasse os fatos por ele alegados na impugnação, para fins de
tributação como pessoa física, com vistas ao seu enquadramento a título de “resultado
de atividade rural”, nos termos do II do art. 4o da IN/SRF n° 83, de 2001.
51. Ressalta-se que, quando da impugnação apresentada, o contribuinte também não
anexou qualquer documentação hábil e idônea que comprovasse seu enquadramento a
título de “resultado de atividade rural”.
52. Frise-se que, compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil, foi constatada
a entrega de Declaração de Rendimentos Pessoa Física Original (ND-2006-
03/29.762.687), e Retificadora (ND-2006-03/36.578.585), ambas referentes ao ano-
calendário 2005, respectivamente em 05/09/2008 e 23/12/2008, portanto, após já
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

iniciada a fiscalização da pessoa física (Termo de Início notificado em 14 de março de
2008- fl.61).
53. Do exposto, foi evidenciado que, somente após iniciada a fiscalização da pessoa
física, em nome do Sr. Geraldo Alves de Almeida, é que este procurou apresentar
declaração de imposto de renda de pessoa física para o referido ano-calendário 2005,
restando caracterizada sua completa omissão.
54. Assim sendo, não foi espontânea a entrega das Declarações de Rendimentos Pessoa
Física (ano-calendário 2005), após o início da fiscalização (fls. 61, 125 e 141), pelo que
não devem ser consideradas, além do que, como já mencionado, a impugnante não
trouxe aos autos qualquer documentação hábil e idônea que comprovasse seu
enquadramento a título de “resultado de atividade rural”.
55. Constatou-se, ao longo da fiscalização, pelas informações obtidas através das
diligências efetuadas junto a terceiros, relativas aos depósitos bancários supracitados e
constantes dos Anexo I a III ao volume 01 do presente processo (fls. 189 a 677), a
ocorrência de atividades de compra e venda de gado realizadas pelo contribuinte, no
ano-calendário 2005, de forma a caracterizar a atividade comercial.
56. Diante do exposto, a prática reiterada e habitual, caracterizadora de atos de
comércio, restou plenamente comprovada nos autos, conforme planilha de diligências
efetuadas (fl. 46).
57. Faz-se mister asseverar que, o próprio impugnante reconheceu, na impugnação, ter
realizado compra e venda de gado, no ano-calendário 2005, fato que restou
incontroverso nos autos (fls. 172 a 178).
58. No caso, portanto, foi constatada atividade econômica de natureza comercial, com o
fim especulativo de lucro, mediante compra e venda a terceiros de gado como apurado
pela análise dos depósitos bancários constatados pelos lançamentos a crédito na conta
n° 5011-3 da agência 0640-8 do Banco do Brasil, em nome do Sr Geraldo Alves de
Almeida, no ano-calendário 2005, bem como, também, pelos fatos apurados mediante
diligências efetuadas junto a terceiros relacionados aos referidos depósitos (fl. 46).
59. Conclui-se, que, uma vez tendo sido caracterizada a atividade comercial, foi correta
a constituição do crédito tributário em face da EMPRESA INDIVIDUAL, considerada,
nos termos do inciso II do §1o do art. 150 do Decreto 3.000 de 1999 (RIR/99).

Art.150. “As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§1o São empresas individuais:
I- as firmas individuais
II- as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou
serviços.”
60. Em acréscimo, destaca-se o artigo 214 do mesmo Regulamento, que traz a norma
básica em relação ao CNPJ:

Art.214. “As pessoas jurídicas em geral, inclusive as empresas individuais,
serão obrigatoriamente inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, observadas as normas aprovadas pelo Secretário da Receita Federal.”
(Lei no 9.250, de 1995, art. 37, inciso II).

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

61. Assim, no devido exercício de sua competência legal para regulamentar o
funcionamento do referido cadastro, o Secretário da Receita Federal editou a Instrução
Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007, que em seu art. 19 tratou dos
procedimentos a serem adotados para os casos como este sob exame:

Art. 19. “O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) que, no
exercício de suas funções, constatar a existência de entidade não inscrita no
CNPJ, deverá proceder à intimação do titular, sócio ou responsável para
providenciar, no prazo de dez dias, sua inscrição. § 1o O não atendimento à
intimação prevista no caput, no prazo determinado, acarretará a inscrição de
ofício pelo titular da unidade da RFB cadastradora com jurisdição sobre o
domicílio tributário da entidade.
§ 2o A inscrição de ofício poderá ser realizada pelos órgãos convenentes,
conforme disposto em convênio

62. Portanto, demonstrado que a pessoa física exercia com habitualidade atividade
mercantil, equipara se à pessoa jurídica, e deve inscrever se no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica CNPJ.

Além das razões acima expostas, é importante destacar que o Código Tributário
Nacional, em seu artigo 126, III, estabelece que a capacidade tributária passiva independe “de
estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade
econômica ou profissional”.

3) DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ – ARBITRAMENTO

O Recorrente arguiu, no entanto, não terem sido consideradas, na apuração da
base de cálculo, eventuais despesas incorridas, depreciações, bem com limites relativos a
prejuízos fiscais.
Improcedente a pretensão do Recorrente. Isso porque tendo sido definida a causa e
legalidade do arbitramento, referidas alegações tornaram-se inócuas posto que, por este regime
de apuração do imposto de renda, não se mostra necessária a comprovação de despesas, uma vez
que o lucro é arbitrado com base na receita bruta conhecida. E, no caso, a apuração de referida
receita foi feita com base nas informações nos extratos de conta corrente demonstrativos dos
depósitos bancários, de onde se permite conhecer a receita bruta da empresa fiscalizada.
Além disso, o regime de tributação com base no lucro arbitrado não prevê a
hipótese de compensação de prejuízos fiscais apurados em períodos de apuração anteriores nos
quais a pessoa jurídica tenha sido tributada com base no lucro real. A compensação de prejuízos
fiscais só se aplica ao regime de apuração pelo lucro real, conforme previsto no artigo 509 do
RIR/99.
4) DA APURAÇÃO DO PIS E COFINS

Com relação à apuração do PIS e da COFINS, o Recorrente reiterou a alegação de
que deveria ter sido concedido crédito presumido relativo às atividades de agroindústrias e
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

suspensão da incidência do PIS e da COFINS nestas operações, com base nos arts. 9o e 15 da lei
10.925/2004 e também com base na IN 660/06.
Improcedente as mencionadas alegações. Como bem observou a decisão
recorrida:
85. Cumpre destacar que os dispositivos citados pelo impugnante (arts. 9° e 15) da lei
10.925/2004 não se aplicam ao caso de atividade comercial de compra e venda de gado.
Ou seja, o disposto no art. 15 lei no 10.925/2004, acerca da concessão de crédito
premido de PIS/COFINS, aplica-se à hipótese diversa do presente caso, qual seja,
compra e venda de gado, como discriminado a seguir:
Art. 15.”As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.”
86. Neste sentido, também não se aplica à receita decorrente da compra e venda de
gado, o disposto acerca da suspensão do PIS e da COFINS, conforme art. 9o da lei
10.925/2004, in verbis:
Art. 9o “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo.”
87. Cumpre destacar que a suspensão da incidência do PIS e da COFINS, no caso,
relativa à receita na venda de gado, somente produz efeitos após a vigência da Lei
12.058/2009, conforme disposto no seu art. 32.
88. Da mesma forma, ressalta-se que a IN no 660/06, ao contrário do que fora alegado
pelo impugnante, não possui previsão acerca da suspensão da incidência do PIS e
COFINS sobre a venda de bovinos.
89. Outrossim, cumpre destacar que a IN no 660/06 não estava vigente no período base
objeto do presente Auto de Infração (ano-calendário 2005), já que data de 2006.
90. A apuração da COFINS teve fundamento no inciso II e parágrafo único do art. 2°,
bem como nos art. 3o, 10o, 22, 51 e 91 todos do Decreto n° 4.524/02, com respaldo no
art. 2o da Lei Complementar no 70 de 30 de dezembro de 1991, alterada pelos art. 2o, 3o
e 8 todos da Lei 9718/98.
91. Com relação `a apuração do PIS, esta teve fundamento na alínea “a” do inciso I e
parágrafo único do art. 2°, bem como nos art. 3o, 10, 22, 51 e 91 todos do Decreto n°
4.524/02, com respaldo nos art.1° e 3° ambos da Lei Complementar n° 7/70, art. 2o, 3o e
8 todos da Lei 9718/98 e art. 8, I da Lei 9715/98.
92. Portanto à época do fato gerador ora debatido, qual seja, ano-calendário 2005,
prevalecia a incidência do PIS e da COFINS.
93. Além do exposto, relativamente ao PIS e à COFINS, cumpre ainda observar o
disposto no art. 91 do Decreto n° 4.524/02, segundo o qual, verificada a omissão de
receita ou necessidade de arbitramento, a apuração da base de cálculo seguirá os
mesmos critérios da Legislação do IR, in verbis:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

“Art. 91. Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento,
a autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos acréscimos a
serem lançados, em conformidade com a legislação do Imposto de Renda (Lei no
8.212, de 1991, art. 33, caput e §§ 3o e 6o, Lei Complementar no 70, de 1991, art.
10, parágrafo único, Lei no 9.715, de 1998, arts. 9o e 11, e Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, art. 24).”
94. Desta feita, voto pelo afastamento dos argumentos apresentados, mantendo a base
de incidência do lançamento relativamente à CSLL, ao PIS e à COFINS.

5) DA MULTA AGRAVADA

Por fim, o Recorrente pugnou pela improcedência do agravamento da multa
lançada de 75 % + 50%, totalizando 112,50%, alegando não ter deixado de atender as
solicitações da fiscalização.
A decisão recorrida, rejeitou a mencionada alegação sob o fundamento de que não
obstante o contribuinte tenha sido intimado diversas vezes a apresentar os extratos bancários, os
livros comerciais e fiscais e as provas da origem dos valores depositados em suas contas
bancárias, constatou-se a ausência de respostas a todos os Termos de Intimação Fiscal, seja em
nome da pessoa física ou da pessoa jurídica, ao longo da fiscalização.
No entanto, o CARF já tem entendimento pacificado no sentido de que omissão
do fiscalizado em apresentar a comprovação da origem do recurso creditado em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira constitui-se em fato indiciário
da presunção legal. Nesse contexto, não dá ensejo, por si só, ao agravamento da multa de ofício
em razão de falta de atendimento de intimações. Tal entendimento encontra-se previsto na
Súmula 133 deste tribunal cujo teor é o seguinte:

Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.

Procedente, portanto, o pedido exclusão da multa agravada.

6) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
multa agravada de 50% devendo ser mantida a o lançamento a multa de ofício no percentual de
75%.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000756/2009-13

Fl. 731
DF CARF MF
Original